Tribunal: TJES
Processo: 5024490-52.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024490-52.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA SARMENTO PAGIO COSTA
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024490-52.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ERICA SARMENTO PAGIO COSTA

RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO CONSUMIDOR PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que efetuou compra de “placa mãe para computador” na plataforma da requerida, pagando o valor total de R$ 149,45 (cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Relata que o item apresentou defeito. Discorre que postou o produto defeituoso em 02/06/2023 e até a data do ajuizamento da ação a demandada não recebeu o reembolso devido. Assim sendo, requer o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) e à restituição da quantia adimplida para aquisição do produto defeituoso – R$ 149,45 (cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
, bem como pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Diante da natureza consumerista da demanda,
coube à recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, restou demonstrada a aquisição de produto defeituoso pela consumidora e a ausência de reembolso da quantia adimplida.

Por conseguinte, inegável a falha na prestação de serviços da empresa recorrida, que integra a cadeia de empresas fornecedoras e possui responsabilidade objetiva e solidária, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos pela recorrente, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano extrapatrimonial, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo atrelado a empresa recorrida.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)